Tribunal: STF
Processo: ARE 1408479
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS INCIDENTES NA DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, bem como no levantamento de depósitos judiciais” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão:



    “(...) Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado no acórdão e declarar o direito da impetrante à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC também nos casos de compensação de tributos” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 da Constituição da República ao argumento de que “a Corte Especial do Tribunal Regional Federal conferiu, em sede de arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, interpretação ao artigo 43, inciso II, do CTN, diversa da atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC. O conhecimento do presente recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal se impõe, portanto, para que seja dada interpretação uniforme, em todo território nacional, do Código Tributário Nacional” (fl. 5, e-doc. 16).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC” (fl. 24, e-doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 962 da repercussão geral e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 20).



    A agravante sustenta que, “se o TRF da 4ª Região entendeu inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC decorrente do levantamento de depósitos judiciais com fundamento na Arguição de inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, não há como entender que a questão seja infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 22). 



    Argumenta que “a tese  [do Tema 962] abrange, tão somente, a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida na repetição de indébito, não tratando, por conseguinte, da questão relativa à incidência dos mesmos tributos sobre a taxa SELIC recebida quando do levantamento de depósitos judiciais” (fl. 3, e-doc. 22). 



    Salienta que “não há como entender que a questão atinente aos depósitos judiciais da mesma forma não seja constitucional. E mesmo que assim fosse entendido, reclama-se, agora, pela aplicação do art. 1033 do CPC, vazado nas seguintes letras: (...). Portanto, para os fins do art. 1.033 do CPC, se essa Excelsa Corte (STF) considerar reflexa a ofensa, deverá remeter o feito ao E. STJ, razão pela qual não cabe ao E. TRF impedir o acesso do recurso ao Excelso Pretório, uma vez que se for o caso o processo deverá ser remetido ao STJ para julgamento” (fls. 4-5, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    A conclusão do acórdão recorrido, de que o recolhimento de IRPJ e da CSLL devem ser realizados sem a incidência dos juros de mora/correção monetária incidentes sobre os indébitos tributários, harmoniza-se com o Tema 962 da repercussão geral, com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido” (Tema 962, DJe 16.12.2021).



    7. Quanto à pretensão de incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais, o Desembargador relator concluiu:



    “Pelo que se vê dos autos, a impetrante pretende excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores dos juros SELIC de créditos tributários reconhecidos judicial ou administrativamente, bem como no levantamento de depósitos judiciais. 



    É bem verdade que tal pretensão contraria, em tese, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (REsp) nº 1138695 (Tema 505), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual ‘os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’. 



    Todavia, a Corte Especial deste Tribunal, em julgamento proferido na sessão do dia 27-10-2016, nos autos da arguição de inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.4.04.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento de depósito judicial. (...)



    Assim, por força do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, que soluciona a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional, deixo de adotar o precedente do STJ, relativo ao Tema 505 (Recursos Repetitivos). 



    Dessa forma, deve ser concedido o mandado de segurança, para declarar a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário ou nas restituições administrativas, bem como no levantamento de depósitos judiciais, sendo lhe assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandado de segurança, devidamente atualizados pela taxa SELIC. O aproveitamento do direito creditório ora reconhecido deverá se dar após o trânsito em julgado da decisão definitiva (Código Tributário Nacional, art. 170-A, acrescentado pela LC nº 104, de 2001), fazendo-se a compensação com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei nº 11.457, de 2007” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Rever o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais, demandaria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “(…) O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



    2. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema ‘incidência do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC na repetição de indébito’ no RE 1.063.187, tendo havido a determinação de sobrestamento, na origem, apenas dos recursos extraordinários e respectivos agravos de instrumento, nos termos do art. 543-B, §1º, do CPC/1973.



    3. Relativamente aos juros incidentes na repetição do indébito, muito embora configurem cunho moratório, englobam a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, assim como o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas individuais.



    4. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.138.695/SC, representativo da controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento no sentido da incidência tributária sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais e sobre a repetição do indébito tributário.



    5. A jurisprudência desta E. Corte consolidou entendimento no sentido de que a taxa Selic incidente na repetição ou compensação administrativa de valores implica acréscimo patrimonial tributável pelo IRPJ e pela CSLL, entendimento este que se estende ao PIS e à COFINS. Precedentes.



    6. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que ‘tratando-se os juros de mora de lucros cessantes, adentram também a base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS na forma do art. 1º, §1º das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, que compreendem ‘a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica’. Quanto aos demais encargos moratórios, existindo notícia nos autos de que já há correção monetária contratualmente prevista para reparar os danos emergentes, à toda evidência também ostentam a mesma natureza de lucros cessantes.’ (in, STJ, AG Rg no REsp nº 1.271.056, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/13).



    7. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



    8. Agravo interno desprovido’.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146; 195, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (ARE n. 1.387.719, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 17.6.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE n. 1.371.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2022; ARE n. 1.386.683, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.6.2022; RE n. 1.371.394, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2022; ARE n. 1.380.714, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.5.2022; ARE n. 1.371.306, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2022; RE n. 1.222.094, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.8.2019; RE n. 1.222.093, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.8.2019; e RE n. 1.219.111, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2019.



    8. No caso dos autos, assentada a ausência de ofensa constitucional direta no ponto relativo a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais, a ausência de interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e constatado que o acórdão foi publicado posteriormente ao início de vigência do CPC/15, cabível a aplicação do art. 1.033 do CPC. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB). 2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE n. 1.353.723-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 957. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.033 do CPC, em se tratando de matéria de natureza infraconstitucional, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, impõe-se a remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. 2. Embargos de declaração acolhidos, suprindo a omissão e dando provimento ao agravo interno, para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.198.117-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022).



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. Na hipótese dos autos, assentada a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal, a ausência de interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e, constatado que o acórdão foi publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15, cabível a aplicação do art. 1.033 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.239.988-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



      “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RFFSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL ANTERIOR. (…) 2. Quanto à aplicação do art. 1.033, do CPC/2015, a articulação formulada não encontra fundamento. O recurso extraordinário foi interposto na vigência da sistemática processual anterior, a qual não previa a fungibilidade dos recursos especial e extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 973.465-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.2.2017). 



    No mesmo sentido, a decisão por mim proferida no ARE n. 1.395.781, DJe 8.9.2022.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo em relação “à incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros de mora/Selic quando da repetição de indébito”, por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 962 da repercussão geral (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, sobre a não-incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora